Tribunal: TJSP
Processo: 1047600-16.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Operações de venda realizadas em março a maio de 2010, com empresa declarada inidônea posteriormente, em dezembro de 2011 - Lançamentos e escriturações contábeis realizadas – Comprovantes de pagamento - A inidoneidade fiscal declarada depois das operações mercantis não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Sentença de parcial procedência

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Operações de venda realizadas em março a maio de 2010, com empresa declarada inidônea posteriormente, em dezembro de 2011 - Lançamentos e escriturações contábeis realizadas – Comprovantes de pagamento - A inidoneidade fiscal declarada depois das operações mercantis não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso de apelação da autora provido; e recurso de apelação da FESP, prejudicado.